Tribunal: TJBA
Processo: 8005292-02.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005292-02.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: SELMA AMERICA DOS SANTOS CALDEIRAS

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI MUNICIPAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite da Apelação Cível nº 8005292-02.2024.8.05.0088, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora interpôs Agravo Interno, sustentando que a suspensão não seria obrigatória, sobretudo diante da ausência de determinação geral de sobrestamento e do indeferimento de medida cautelar na ação de controle concentrado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é adequada a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, diante da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite que questiona a constitucionalidade de dispositivos legais que servem de fundamento à pretensão deduzida na demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando a resolução do mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo, configurando hipótese de prejudicialidade externa.

4. No caso concreto, a pretensão deduzida na ação originária fundamenta-se nos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, cuja constitucionalidade é objeto da ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia.

5. A eventual declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade dos referidos dispositivos legais produzirá efeitos relevantes sobre a pretensão deduzida nos autos, caracterizando a relação de dependência jurídica apta a justificar a suspensão do processo.

6. A suspensão do feito constitui medida de prudência e segurança jurídica, destinada a evitar decisões conflitantes e a preservar a coerência do sistema jurisdicional.

7. A ausência de determinação geral de sobrestamento no âmbito da ADI não impede a suspensão do processo individual, pois o art. 313, V, “a”, do CPC confere ao julgador a faculdade de avaliar, no caso concreto, a existência de prejudicialidade externa.

8. O indeferimento de medida cautelar na ação direta não afasta a possibilidade de suspensão do processo, uma vez que a decisão liminar possui natureza provisória e não representa pronunciamento definitivo sobre a constitucionalidade da norma questionada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil quando a pretensão deduzida na demanda depende da validade de norma jurídica cuja constitucionalidade está sendo apreciada em ação de controle concentrado.”

“O indeferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não impede a suspensão do processo individual quando configurada a prejudicialidade externa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 167 e 169; ADCT, art. 113; CPC, art. 313, V, “a”, e art. 1.021; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.600.274; TJBA, AgInt nº 8007133-73.2022.8.05.0000; TJBA, AI nº 8004225-14.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005292-02.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada SELMA AMERICA DOS SANTOS CALDEIRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .